Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO. ACORDO. DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. CONDENAÇÃO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo tem viés de tutela de urgência e, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
2. Diante do inadimplemento, a desconstituição do contrato de locação firmado e a condenação do locatário ao pagamento dos aluguéis negociados, bem como os vencidos até a desocupação, é medida que se impõe.
3. Sem o recolhimento das custas, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a ação ou a reconvenção deve ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Negou-se provimento ao apelo.